Tribunal: TJMT
Processo: 1002494-45.2022.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1002494-45.2022.8.11.0007.
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA.
Recorrente: CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS.
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.
Data do Julgamento: 19/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLEITO DE MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS – MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA - NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO - ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - TEMA N. 793 - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- In casu, a recorrente ajuizou a presente ação de obrigação de fazer pretendendo o fornecimento do medicamento VASTAREL 35mg, o qual não é incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde-SUS, consoante parecer emitido pelo NAT.
2- As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: STF, RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes (Tese do Tema 793).
3- Sendo assim, em havendo entendimento do STF que reconhece a necessidade da União integrar o polo das demandas em que pleiteia medicamentos não incorporados ao SUS, a sentença que reconheceu a incompetência do Juizado da Fazenda Pública não deve ser reformada.
4- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002494-45.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 469.274.251-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário por retificar o parecer ministerial e se manifestou oralmente pelo desprovimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022